Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DO BENEFICIÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONSTANTE DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Como as partes rés formam cadeia de consumo, auferindo lucro pela atuação conjunta, correto que arquem com os riscos de eventual perda patrimonial, caso haja comprovação de má prestação do serviço ofertado. Resta clara a pertinência subjetiva da ré Qualicorp para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, uma vez que subsiste o interesse dos sucessores na confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando o custeio do tratamento médico da Autora, eis que persiste os efeitos financeiros decorrentes da realização do tratamento médico.
3. A negativa da demanda de cobertura do medicamento pleiteado pela parte autora originou-se da interpretação dada ao contrato realizado entre as partes, de forma que tal conduta não se configura suficiente para deflagrar o dano moral.
4. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e providos parcialmente.